Tribunal: STF
Processo: RE 1057804
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATO APROVADO NO FINAL DA LISTA CLASSIFICATÓRIA. CADASTRO RESERVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À NORMA DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA SITUAÇAO FÁTICA RETRATADA NO ACÓRDÃO E DAS NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.